Tribunal: TJSP
Processo: 1525391-38.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Art. 155, § 4o, I, do Código Penal. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Confissão do réu em consonância com demais provas. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Idoneidade do depoimento do policial que efetuou a prisão. Qualificadora corretamente

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Art. 155, § 4o, I, do Código Penal. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Confissão do réu em consonância com demais provas. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Idoneidade do depoimento do policial que efetuou a prisão. Qualificadora corretamente reconhecida, por laudo pericial. Dosimetria. Beneficiado o réu pela manutenção da pena-base no mínimo legal, em face do furto de celular, objeto de suma importância para a vítima e não recuperado, além dos prejuízos e transtornos com o vidro do carro quebrado, consequências danosas do crime. Entendimento mantido, contudo ante ausência de insurgência do Legitimado. Ne reformatio in pejus. Regime aberto adequado ao primário. Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas ou Sursis corretamente apreciadas, ante a clara insuficiência das medidas. Negado provimento ao recurso.